Tribunal: STF
Processo: Rcl 45464
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Rezende e Isidoro Advogados Associados - ME em que se alega, em síntese: (i) erro na sentença prolatada pela Juíza Andrea Ferraz Musa Haenel; e (ii) nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 37.652-AgR/SP, “[...] posto que o Regimento Interno desse Tribunal, não autoriza o julgamento de matéria em que é parte o STJ, portanto a decisão encartada no mesmo é inexistente no aspecto técnico jurídico” (pág. 2 da petição inicial).
    O reclamante relata que
    “[...] o acordão emanado desse Superior Tribunal AG. Reg. Na RECLAMAÇÃO sob n° 37.652/SP, cujo Relator é o Ministro Ricardo Lewandowisk é nulo de pleno direito, posto que o Regimento Interno desse Tribunal, não autoriza o julgamento de matéria em que é parte o STJ, portanto a decisão encartada no mesmo é inexistente no aspecto técnico jurídico.
    […]
    Ora a Magistrada de 1ª instancia, reconheceu o trabalho efetivado e referendado pelo perito judicial, alias não poderia ser de outra forma no seu subjetivismo quis escrever Procedente Parcialmente, porem foi traída pela sua psique ou por excesso de trabalho transcreveu Improcedente, um erro só pode nos levar a outros erros, a procedência da Reclamação Correcional é um imperativo Legal” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final requer:
    “[...] a anulação do Acordão em Pauta in totum conforme ensina Jurista P.R Tavares Paes o que é nulo será sempre nulo, no aspecto técnico jurídico não houve julgamento, posto que a segunda turma partiu de um erro, e , somente poderia chegar a outro erro” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Inicialmente, destaco que o reclamante não indicou o paradigma desta Corte que teria sido violado, bem como deixou de especificar, com precisão, a decisão que supostamente o afrontou.
    Verifico, ademais, que os fatos narrados na petição inicial são os mesmos já apresentados para apreciação deste Supremo Tribunal, e analisados na Rcl 37.652-AgR/SP, de minha relatoria, configurando, assim, a preclusão da matéria. 
    Naquela ocasião, neguei seguimento à referida reclamação em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA NO QUAL NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 
    II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno, apenas exerceu competência prevista em lei. Conclui-se, portanto, que em nenhum momento usurpou a competência desta Corte. Em verdade, a autoridade reclamada exerceu competência própria, conferida pela Constituição e pelo CPC, de forma correta e irreparável.
    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O acórdão acima transcrito transitou em julgado em 23/3/2020.
    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória” (RTJ 168/718, Rel. Min. Carlos Velloso).
    Quanto ao alegado equívoco da sentença, o reclamante deveria ter interposto/oposto o recurso cabível, no tempo devido. Assim, ocorreu a preclusão também com relação a esta alegação.
    No que se refere à suposta nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma na Rcl 3.652-AgR/SP, igualmente a alegação não procede.
    O reclamante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça é parte nos autos, portanto a competência para analisar a questão seria do Plenário deste Tribunal.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    Lê-se do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    Assim, independente de qual seja o órgão jurisdicional prolator da decisão que, em tese, teria violado a competência ou a autoridade das decisões desta Corte, é passível de questionamento na via reclamatória.
    O parágrafo único do art. 161 do RISTF dispõe que “O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como era o caso da Rcl 37.652-AgR/SP. Acrescento que a competência para julgar o recurso interposto contra essa decisão é da Turma a qual está vinculado o Ministro relator.
    Nesse contexto, observo que não há qualquer nulidade no acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 37.652-AgR/SP.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator